Tribunal: STJ
Processo: 0003046-10.2022.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2601671 - PR(2024/0094221-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência interpostos para o reexame de
regra técnica alusiva ao conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
decisão que não conheceu do agravo, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e60a4d8-d70b-46a4-954b-1857288a6520

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e60a4d8-d70b-46a4-954b-1857288a6520

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2601671 - PR (2024/0094221-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência interpostos para o reexame de
regra técnica alusiva ao conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de decisão
que não conheceu do agravo, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários
desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso
especial, seja de natureza processual seja material. Desse modo, não
são cabíveis embargos de divergência interpostos com o objetivo de
discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso
especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53768418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: f552d8e0-c78e-4907-b1eb-2dca59ed19fa

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE LUCIANO
1.
PIZZATTO em face de decisão monocrática da minha lavra, que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, por considerá-los incabíveis para o reexame de
regra técnica alusiva ao conhecimento do agravo em recurso especial (AREsp), qual
seja, a Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões, a agravante sustenta que, "havendo dissídio jurisprudencial
notório, impõe-se mitigar o rigor formal que vem obstando o exame do mérito tanto (i) no
cabimento dos próprios embargos de divergência quanto (ii) no conhecimento do agravo
em recurso especial". Aduz que "a finalidade da
não se ajusta às
Súmula 315/STJ
hipóteses em que o Tribunal é chamado a cumprir sua função uniformizadora diante de
dissídio notório já reconhecido em precedentes de Turmas/Seções". Afirma que "não se
trata de transigir com falhas graves, e sim de aplicar o princípio da instrumentalidade das
formas, privilegiando a resolução do mérito quando a divergência de entendimentos é
notória e o objetivo do recurso especial, de pacificar a interpretação da lei federal,
restaria comprometido pelo apego excessivo a formalidades".
É o relatório.
VOTO
Não merece guarida o reclamo.
2.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos de
CPC/2015,
divergência têm como requisito de admissibilidade a existência de dissenso interpretativo
entre diferentes órgãos jurisdicionais deste Tribunal Superior, desde que tenha sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial – seja de natureza processual seja
material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos com
o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso especial
, consoante se depreende da leitura das
(AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ
seguintes ementas:
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO
PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315
DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
Documento eletrônico VDA53768418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: f552d8e0-c78e-4907-b1eb-2dca59ed19fa

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado
se limitou a não conhecer do recurso recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 182 do STJ, na medida em que "o recorrente não logrou êxito em
impugnar, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos da
decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre". 2. Os embargos de
divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita
- não ultrapassam o juízo de admissibilidade, uma vez que não se
prestam ao mero reexame do acerto ou desacerto do acórdão embargado
acerca da aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso,
tampouco à análise da questão de mérito, que sequer foi objeto de
decisão justamente em razão da aplicação do óbice de admissibilidade do

agravo em recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
EAREsp n. 2.500.696/DF
Seção, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
23/4/2025)
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com base no
-C do Regimento
art. 266
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), por ausência de demonstração
de dissídio jurisprudencial. 2. Na hipótese, a Presidência do STJ não conheceu
do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, e a Sexta Turma do
STJ, por meio do acórdão embargado, não conheceu do agravo regimental
interposto, com base nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, além
da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 4.
Outra questão em discussão é se a ausência de análise do mérito do recurso
especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula
n. 315 do STJ.
III. Razões de decidir 5. O
-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir
art. 266
liminarmente embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou
improcedentes, sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e da
ampla defesa. 6. A ausência de análise do mérito do recurso especial
impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula n.
315 do STJ, que dispõe sobre a inadmissibilidade de embargos de
divergência quando não apreciado o mérito do recurso especial. 7. A
defesa não apresentou acórdãos paradigmas conflitantes com o julgado
embargado, não cumprindo os requisitos legais e formais para a demonstração
do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, §
4o, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
O
-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir liminarmente embargos de
art. 266
divergência manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, sem violar os
princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência
de análise do mérito do recurso especial impede a oposição de embargos
Documento eletrônico VDA53768418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: f552d8e0-c78e-4907-b1eb-2dca59ed19fa

3. A defesa deve
de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
apresentar acórdãos paradigmas conflitantes para demonstrar o dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, § 4o, do
RISTJ." (
, relator Ministro Joel Ilan
AgRg nos EAREsp n. 2.649.656/MG
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
21/3/2025)
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIENTE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. FALTA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. SÚMULA
N. 315 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, não se admite a interposição de embargos de divergência nos
casos em que o capítulo impugnado no recurso não teve o mérito
apreciado pelo acórdão embargado, como ocorreu na situação em
apreço, na qual a Turma concluiu serem insuficientes as razões do
agravo manejado contra a decisão de inadmissão da origem, aplicando o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
4. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso especial,
aplica-se a conclusão extraída da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 2.510.396/SC,
julgado em
DJe de
24/9/2024,
27/9/2024)

No caso, incide à espécie a Súmula 315 do STJ ("não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial."),
tendo em vista que o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
.
incidência da Súmula 182 do STJ, que respaldou a decisão embargada
Com efeito, o acórdão embargado registrou a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o
que também é preconizado pelo novo CPC (artigo 932, inciso III). Ressalte-se que o
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ também estabelece como ônus do
agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento do agravo.
Tal tema – necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial – foi sedimentado pela Corte Especial, por
ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404/SC, 746.775/SC e 831.326/SC (relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
.
30/11/2018)
A verificação da existência de divergência jurisprudencial notória entre o
acórdão estadual e precedentes do STJ constitui o mérito do recurso especial, que, na
Documento eletrônico VDA53768418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: f552d8e0-c78e-4907-b1eb-2dca59ed19fa

hipótese, nem chegou a ser apreciado, tendo em vista o não conhecimento do agravo
dirigido contra a sua inadmissão, por força da aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53768418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: f552d8e0-c78e-4907-b1eb-2dca59ed19fa

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.601.671 / PR
Número Registro: 2024/0094221-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030461020228160000
00056696920068160174
00060823720218160019
0006082372021816001900077899220248160000
00077899220248160000
30461020228160000
56696920068160174
60823720218160019
6082372021816001900077899220248160000
77899220248160000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
Documento eletrônico VDA54053853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 57ecff54-244a-40df-a2ef-4ba0aaf2495f

ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 57ecff54-244a-40df-a2ef-4ba0aaf2495f